Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306, §1o, inciso II, e §2o, DA LEI N. 9503/97). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
2. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de embriaguez na direção de veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, pois satisfatoriamente comprovado pelo testemunho dos agentes de trânsito que autuaram o réu em flagrante e por um terceiro envolvido no acidente.
3. Correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva não seja superior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, por se tratar de réu reincidente, consoante o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso desprovido.